Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703602-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA, VITORIA DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DA ROCHA OLIVEIRA, MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o pleito do requerimento do ID 33570017 pelo prazo máximo de 15 (quinze )I dias. Esclareço que o não cumprimento da determinação anterior no prazo estipulado por esta Relatoria implicará em não conhecimento do Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator